Tribunal: TJBA
Processo: 8036460-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036460-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: EDGAR SOBRINHO ALVES

Advogado(s)
:
GABRIELLI ALVES BATISTA, ELISANNE SILVA SANTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA HÉRNIA DE DISCO E LOMBOCIATALGIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO ELETIVO. INSUBSISTÊNCIA.
RELATÓRIOS MÉDICOS DEMONSTRANDO URGÊNCIA E IMPRESCINDIBILIDAD
E. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo-se a vedação a cláusulas abusivas que restrinjam indevidamente direitos fundamentais, como o da saúde e da vida.

A prescrição médica goza de presunção de idoneidade, competindo ao profissional que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado, não se podendo admitir negativa de cobertura fundada em parecer unilateral da auditoria da operadora.

O rol da ANS é exemplificativo, não sendo legítima a negativa de cobertura de procedimento essencial ao tratamento de doença coberta pelo contrato.

Restando demonstrada a urgência e a imprescindibilidade da cirurgia, revela-se abusiva a negativa de cobertura sob a justificativa de tratar-se de procedimento eletivo.

A multa diária fixada em R$ 1.000,00 para hipótese de descumprimento da decisão atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, destinando-se a garantir a efetividade da tutela jurisdicional (art. 537, CPC).

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento e de Agravo Interno
nº
8036460-58.2025.8.05.0000
,

da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Agravante
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

e, Agravado,
EDGAR SOBRINHO ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno,
nos termos do voto condutor.